Tribunal: TJBA
Processo: 8067881-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067881-63.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO ALMEIDA CRUZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 94 DO CDC. PROTESTO JUDICIAL INEFICAZ PARA INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu a execução individual de título judicial coletivo ajuizada contra a Fazenda Pública. A parte apelante sustentou a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de protesto judicial promovido pela entidade sindical APLB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual da sentença coletiva foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/32; e (ii) estabelecer se o protesto judicial promovido por entidade sindical teria o condão de interromper validamente o curso do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, sendo contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do Tema 877/STJ (REsp 1.388.000/PR), não se exigindo a publicação do edital previsto no art. 94 do CDC. A contagem do prazo prescricional se inicia em 21/02/2018 (trânsito em julgado) e se encerra em 21/02/2023. A execução individual foi ajuizada em 2025, fora do prazo legal, estando, portanto, prescrita. O protesto judicial só interrompe validamente o prazo prescricional quando efetivado de forma eficaz, com citação do devedor ou a adoção de medidas que garantam sua intimação, nos termos do art. 202, II, do CC/2002. No caso, não houve comprovação da efetividade do protesto promovido pela APLB, inexistindo citação ou intimação válida da Fazenda Pública. A discussão sobre a legitimidade da apelante para executar a sentença coletiva torna-se irrelevante diante do reconhecimento da prescrição, que impede a constituição de título executivo válido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067881-63.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO ALMEIDA CRUZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.